Tribunal: TJBA
Processo: 8045395-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045395-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GUNTER IGOR MAIA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FELIPE DE SA, ANDRESSA DE LIZ SAMPAIO

APELADO: MARCELO BARRETTO DE ARAUJO SARMENTO

Advogado(s)
:
MARCOS VENICIUS GUERREIRO GOES, MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SEMOVENTE. VÍCIO REDIBITÓRIO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do comprador, mantendo a improcedência do pedido de rescisão de contrato de compra e venda de um equino, sob o fundamento de ausência de prova de vício redibitório preexistente.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao, supostamente, não analisar a demanda sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com a decisão. A finalidade do recurso restringe-se às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Não há omissão no julgado, que analisou exaustivamente o conjunto probatório e concluiu pela ausência de comprovação de que os vícios do animal eram preexistentes à tradição, afastando o dever de indenizar do vendedor. A aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor não alteraria o resultado, pois a decisão se baseou nas provas produzidas por ambas as partes, e não apenas na regra de distribuição do ônus probatório.
5. A mera interposição dos embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento da matéria neles suscitada, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045395-89.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante GUNTER IGOR MAIA DE OLIVEIRA e como embargado MARCELO BARRETTO DE ARAUJO SARMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora